Tribunal: TJES
Processo: 5018507-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018507-14.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: LILIAM VELASCO VIEIRA CUNHA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargada, reformando a sentença para condenar a ora embargante.

2. A parte embargante possui razão e merece a reforma pleiteada pelos fundamentos que passo a aduzir. De início, claramente a referência à sentença no texto do acórdão encontra-se equivocada, merecendo a retificação. Acerca da estipulação das custas, também merece acolhimento o pleito da ora embargante, tendo em vista a disposição do art. 292 do CPC:
“
o valor da causa constará da petição inicial [...] e será: II - na ação que tiver por objeto [...] a validade [...] de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida; [...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor pretendido
; VI - na ação em que há cumulação de pedidos,
a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (grifos nossos).

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA QUE SEJAM FEITAS AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:

Onde se lê:
“A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais, sendo R$2.000,00 para cada um dos autores.” E, “8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa”.

Passe a ser lido, respectivamente como:
“A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida na obrigação de suspender o contrato de n.º 00000000000978771826, com a baixa da negativação, B) Declarar nulo o contrato objeto dos autos e declarar inexistentes as dívidas referentes ao mesmo e C) Condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais”. E; “8. Por força da sucumbência recursal, Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
”.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)